Tribunal: TJSP
Processo: 2106210-41.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos qualificados, latrocínio e corrupção de menores, em concurso material de delitos – Alegação de excesso de prazo para sentença – Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem DENEGADA.